Tribunal: CARF
Processo: 35936.000434/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35936.000434/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.581 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADOS DB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
PROVA. CONSTRUÇÃO DA VERDADE PROCESSUAL
Não basta alegar. A parte deve provar sua tese com a apresentação de provas
hábeis a sustentar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário das contribuições sociais, correspondentes à parte da
empresa, e, relacionado aos descontos dos contribuintes individuais, incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados trabalhadores autônomos e equiparados e
demais pessoas físicas que lhe prestem serviços sem vínculo empregatício.
Nos termos do Relatório Fiscal (fl. 90/94), os valores pagos aos contribuintes
individuais foram obtidos nas folhas de pro labore e nos balancetes contábeis apresentadas pela
Recorrente. Para calcular o débito, foram abatidos os valores das GPS, daqueles valores de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35936.000434/2006-37
Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35936.000434/2006-37

contribuições informados em GFIP e das contribuições apuradas em decorrência de pagamento
de remuneração a segurados contribuintes individuais.
A DRJ reconheceu a incidência da decadência, nos termos da Súmula Vinculante
n° 08 do STF, extinguindo o crédito tributário do período de 01/2000 a 03/2001, inclusive.
Apresentado Recurso Voluntário em que a Recorrente refuta, unicamente, o
lançamento tributário relacionado ao pagamento de pró-labore, referente ao período iniciado em
12/2003, até o final do período fiscalizado. lsso porque, no seu entendimento, a partir da
competência de 12/2003, os sócios da empresa passaram a perceber o pro labore através do
lançamento realizado na Folha de Pagamento, conforme constatado pela autoridade fiscal em
diligência específica. Nesse sentido, aduz em seu recurso que (fl. 2607/2609):
A autoridade fiscal por ocasião da diligência, inspecionou as folhas de pagamento
relativamente ao centro de custo do pro labore, onde pôde constatar que o lançamento
dos valores pagos a título de pro labore de fato e de direito dela constavam, assim como
os recolhimentos das contribuições previdenciárias mensais, não havendo qualquer
irregularidade, a contar da competência 12/2003.
(...)
Ressalte-se ainda, que todos os sócios constam mensalmente da GFIP e SEFIP, prova de
que realmente os pagamentos relativos ao pro labore constam regularmente lançados na
Folha de Pagamento mensalmente, fato esse que é do conhecimento do Instituto
Nacional do Seguro Social, vez que recepciona mensalmente tais documentos de modo
informatizado contendo todas as informações processadas na folha de pagamento, assim
como relativas ao pro labore pago, de modo que a Recorrente não pode ser compelida a
pagar duas vezes a mesma contribuição previdenciária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.
Prefacialmente, faz-se um recorte da matéria controvertida posta pelo Recorrente
em seu Recurso Voluntário: lançamento tributário relacionado ao pagamento de pró-labore dos
sócios, a partir da competência de 12/2003, até o final do período fiscalizado, a saber, 09/2005.
Quanto a essa questão, o Relatório Fiscal assim constatou (fl. 93):
13.Para o lançamento da presente notificação foi considerado o seguinte: a) Referente
ao Pro-Labore: A empresa não declara em GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social. Ao fazer o recolhimento GPS, o faz junto com as
contribuições da Folha de pagamentos dos Segurados empregados.
Para a apuração dos valores demonstrados em anexo, considerou-se os valores devidos
da folha declarados em GFlP, constante do Sistema de Arrecadação Dataprev-
CORGFIP- Consulta valores das contribuições por situação/FPAS, a esse valor somou-
se o valor devido do Pro-labore, tendo-se assim o valor devido total de cada mês. Desse
montante deduziu-se o valor das GPS pagas com código de recolhimento 2100 e
encontrou-se a diferença ora lançado, conforme demonstrativo em anexo que é parte
integrante deste. (Esclarecemos que não fiscalizamos as contribuições da folha de
pagamento apenas tivemos que considerar o valor declarado em GFIP haja vista o
procedimento único de recolhimento).
Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35936.000434/2006-37

A Recorrente juntou vários documentos em sua Impugnação. Em virtude da
documentação apresentada, foram acrescidas as seguintes informações ao Relatório Fiscal (fls.
2525 e seguintes):
Em decorrência dos documentos apresentados pela empresa e o Despacho da Seção do
Contencioso Administrativo, passamos a informar o que segue:
1) Pro-labore - Foi mantido o valor apurado quando da emissão desta Notificação,
conforme demonstrado no anexo do Relatório Fiscal inicial. Esclarecemos que o valor
que os sócios recolhiam em Carnê não elide a empresa da parte patronal. A partir de
abril/03 a agosto/03, foi deduzido do valor devido os valores recolhidos em Carnê.
Na DRJ, o feito fora convertido em diligência, já que a Recorrente não fora
intimada dessas informações fiscais (fl. 2564 e seguintes). Na oportunidade, a Recorrente se
manifestou apenas quanto ao lançamento tributário relacionado à prestação de serviços de
pessoas físicas, olvidando-se em manifestar-se sobre o lançamento do pró-labore (fl. 2568/2570).
No presente recurso, a Recorrente defende que a partir de 12/2003, os seus sócios
passaram a perceber pró-labore através do lançamento realizado em Folha de Pagamento, sendo
que “todos os sócios constam mensalmente da GFIP e SEFIP, prova de que realmente os
pagamentos relativos ao pro labore constam regularmente lançados na Folha de Pagamento
mensalmente”. Sustenta, ainda, que não pode ser instada a pagar duas vezes pela contribuição
previdenciária.
Com efeito, a Recorrente deixou de provar que a totalidade das contribuições
previdenciárias decorrentes do pagamento de pró-labore fora integralmente recolhida. É dizer,
que por constar, em tese, integralmente o pró-labore, em folha de pagamento, haveria de forma
extreme de dúvidas ocorrido o pagamento das contribuições.
Nenhuma prova, em relação a esse fundamento, foi apresentada pela Recorrente.
Aliás, quando acrescidas novas razões ao relatório fiscal, conforme referido, nada foi alegado,
quanto a manutenção do crédito tributário relativo ao pró-labore.
Nessa senda, reproduzo o entendimento da DRJ, a qual adiro, integralmente (fl.
2588):
Quanto ao argumento de que os nomes/remunerações dos sócios constam das folhas de
pagamento, como alega a reclamante, e que isso demonstra que os valores de
contribuições decorrentes do pagamento de pro labore foram efetivamente
recolhidos/pagos, informo que este raciocínio estaria correto se os recolhimentos
efetuados tivessem efetivamente abrangido todas as contribuições de todos os
segurados, o que de fato não ocorreu, e, se ocorreu, a defendente não logrou êxito em
provas tal fato.
Por outro lado, o procedimento fiscal foi realizado de modo a não haver erros, fazendo-
se o batimento dos valores apurados de todas as contribuições com os valores recolhidos
por meio das GPS, sendo o crédito tributário constituído pela diferença.
Portanto, não se sustenta o fundamento de que se está a exigir da Recorrente o
pagamento em duplicidade das contribuições. Ora, não foi provado, sequer minimamente, que
essas contribuições foram pagas. Reitero, por relevante, mesmo que o pró-labore dos sócios, de
fato, constasse em folhas de pagamento, não decorre na existência da prova do pagamento
integral das contribuições previdenciárias.
Também não se aplica nos autos o citado art. 112 do CTN, eis que a lide se
resolve pela construção probatória da verdade processual (e não por uma regra interpretativa da
Fl. 2643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35936.000434/2006-37

legislação tributária). E, como dito, quanto ao lançamento em questão, o pagamento da
contribuição previdenciária não fora provado pela Recorrente.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 2644
DF CARF MF
Documento nato-digital